Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0724362-26.2018.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual ocorrência de inovação recursal. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator